Tribunal: TJMT
Processo: 1025737-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025737-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), FRANK AURELIO BRANDAO - CPF: 340.064.271-15 (AGRAVADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), M L L COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.085.935/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob fundamento de ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, no âmbito de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor.

2. A decisão de primeiro grau impugnada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou o rateio dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se as matérias tratadas — rejeição de ilegitimidade passiva e imposição de rateio de honorários periciais — autorizam, de forma excepcional, o conhecimento imediato do agravo de instrumento, à luz do entendimento jurisprudencial que admite mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 mediante demonstração de urgência.

III. Razões de decidir

4. O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento, admitindo mitigação em casos excepcionais, conforme fixado pelo STJ no Tema 988.

5. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não representa risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, não sendo hipótese de urgência capaz de justificar o afastamento do rol taxativo.

6. A imposição do rateio dos honorários periciais, embora represente encargo processual imediato, não causa prejuízo irreparável, sendo passível de readequação em eventual recurso contra a sentença final.

7. Ausente demonstração de urgência qualificada ou risco concreto de dano irreparável, subsiste a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão monocrática vinculada ao Id. nº 304698355, que não conheceu do Agravo de Instrumento por este manejado, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais (processo nº 1030789-78.2020.8.11.0002), ajuizada por FRANK AURELIO BRANDÃO em face do agravante, da OFFICE CAR VEÍCULOS - M.L.L. COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELI e da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

O agravante sustenta que o MM. Juiz de primeiro grau, ao sanear o processo, rejeitou indevidamente a preliminar de ilegitimidade passiva por ele arguida, considerando-o solidariamente responsável por eventuais danos causados ao consumidor-autor por integrar a cadeia de consumo, além de impor o rateio (50%) do adiantamento dos honorários periciais.

Irresignado, o banco interpôs Agravo de Instrumento, que não foi conhecido por este Relator, sob o fundamento de que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, inexistindo urgência que justifique a mitigação excepcional da taxatividade do rol legal.

Contra essa decisão monocrática, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos de ilegitimidade passiva e pugnando pelo conhecimento do recurso originário (Cf. Id. nº 311292373)

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Cf. Id. nº 317433885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno foi interposto tempestivamente e encontra-se devidamente instruído, preenchendo os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à verificação da correção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão impugnada não se insere nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC.

O Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o agravo de instrumento, estabeleceu em seu art. 1.015 um rol taxativo das decisões interlocutórias passíveis de impugnação imediata por meio desse recurso, refletindo opção legislativa consciente pela limitação do cabimento do agravo e objetivando celeridade processual, bem como a concentração das matérias impugnáveis no recurso de apelação.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no leading case paradigmático (REsp nº 1.696.396/MT), consolidou o entendimento de que a taxatividade do referido artigo comporta mitigação excepcional, em hipóteses nas quais restar demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, ou o risco de prejuízo grave e irreparável às partes.

No caso em apreço, a decisão agravada tratou de duas questões: (i) rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva; e (ii) imposição do rateio dos honorários periciais. Tais matérias, via de regra, não se enquadram nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.

A análise da urgência alegada pelo agravante revela que a discussão acerca da legitimidade passiva, conquanto relevante, não detém caráter de urgência apto a justificar a mitigação da taxatividade legal. Trata-se de questão de mérito, relacionada à eventual responsabilidade solidária da instituição financeira na cadeia de consumo, cuja apreciação pode ser plenamente realizada em sede de apelação, sem prejuízo ao direito de defesa do agravante.

De igual modo, a determinação de rateio dos honorários periciais, embora represente um ônus financeiro imediato, não configura prejuízo irreparável ou de difícil reparação, uma vez que eventual reforma da sentença poderá acarretar a devida redistribuição dos encargos processuais.

O agravante não logrou demonstrar a existência de urgência qualificada que justifique a mitigação excepcional da taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC. Os fundamentos apresentados, ainda que juridicamente relevantes, não evidenciam risco concreto e iminente de dano grave e irreversível, que não possa ser adequadamente remediado por meio do recurso de apelação.

A jurisprudência, inclusive, vem se consolidando nesse mesmo sentido, conforme se extrai do seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.”

(...)

Tese:

"1.
A decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC
.

2. A flexibilização do rol, admitida no Tema 988 do STJ, exige a demonstração de urgência ou inutilidade prática da análise da matéria em sede de apelação, circunstância não configurada no caso concreto.”

(TJMT – N.U 1001041-31.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgado em 24/03/2025, DJE 24/03/2025)

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025